Tribunal: TJES
Processo: 5007529-75.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007529-75.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARCOS ANTONIO SAMPAIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de MARCOS ANTONIO SAMPAIO, que declarou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito pelo executado antes da citação, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Município apelante requer a reforma da sentença, com a fixação da verba honorária, com base no princípio da causalidade e em precedentes do STJ e do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e implica submissão do executado aos ônus da sucumbência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 143 dos recursos repetitivos, afirma a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação da verba honorária nesses casos.

5.
O princípio da causalidade impõe ao devedor, que deu causa à propositura da ação, a responsabilidade pelas despesas processuais, ainda que não tenha havido resistência formal ao pedido executivo.

6.
A ausência de citação não afasta a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, sob pena de estimular a inadimplência e o uso indevido do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

1.
O pagamento realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, atrai a incidência do princípio da causalidade, autorizando a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
A extinção da execução fiscal com base no pagamento não exime o devedor dos encargos sucumbenciais, pois a propositura da ação decorreu de sua inadimplência.

3.
A ausência de angularização da relação processual não impede a aplicação da sucumbência quando o devedor reconhece a dívida após a judicialização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§1º, 2º e 10; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021; STJ, Tema 143; AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023; TJES, Apelação Cível 035140239274, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, j. 09/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MARCOS ANTONIO SAMPAIO
, declarou extinto o processo em razão do pagamento do débito, sem condenação em honorários advocatícios, por ter a quitação ocorrido antes da citação.

Em suas razões, Id n. 15846882, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença recorrida contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o cabimento de honorários advocatícios na hipótese de pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação;
(ii)
deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência, sendo certo que foi o inadimplemento do executado que motivou a propositura da ação;
(iii)
o trabalho dos procuradores municipais foi devidamente realizado, o que justifica a remuneração através dos honorários sucumbenciais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimado,
MARCOS ANTONIO SAMPAIO
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão a ser verificada nos autos. (Nota: Inserir esta informação se houver certidão de decurso de prazo nos autos. Caso contrário, omitir.)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 9 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
MARCOS ANTONIO SAMPAIO
, declarou extinto o processo em razão do pagamento do débito (Id n. 15846881) , deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação e, portanto, sem a triangularização da relação processual.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha para a cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de lixo. Após o ajuizamento e antes da efetivação da citação , o executado efetuou o pagamento integral da dívida, o que levou o ente municipal a requerer a extinção do feito.

A sentença extinguiu a execução, mas afastou a condenação em honorários advocatícios. Inconformado, o Município Apelante sustenta, em suas razões (Id n. 15846882) , que o inadimplemento da obrigação deu causa ao ajuizamento da demanda, impondo-se, por força do princípio da causalidade, a condenação do executado ao pagamento de honorários. Alega, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.

Pois bem.

De plano, registro que, após debruçar-me, mais uma vez, sobre a controvérsia que ora se põe em debate, atinente à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta em razão de pagamento do débito antes da citação, e em especial à luz da jurisprudência mais recente e consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Primeira Seção e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 143), passo a alterar o posicionamento anteriormente esposado por esta relatoria, para alinhar-me ao entendimento prevalecente na Corte da Cidadania, fundado na adequada interpretação do princípio da causalidade.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem consiste em aferir a legitimidade da sentença que, embora tenha extinguido a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, isentou o executado, ora apelado, do pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, ao fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação válida.

Entretanto, divergindo respeitosamente do entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada, nos termos defendidos pelo Município apelante.

Com efeito, é de rigor observar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do devedor, incide o princípio da causalidade para fins de condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Destaco, por oportuno, o teor da seguinte ementa do STJ, proferida sob a sistemática do Tema 143 dos recursos repetitivos, que encerra com autoridade a controvérsia:

"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios." (STJ, Tema 143).

Nessa linha, tem reiterado o Superior Tribunal de Justiça que:
"O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação[...]"
(REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021).

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados: AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023.; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/6/2023.

Todos reafirmam, em uníssono, a responsabilidade do executado, mesmo não citado, pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão do ajuizamento da execução fiscal, em respeito ao princípio da causalidade.

Tal princípio, conforme leciona Rogerio Licastro Torres de Mello, está visceralmente conectado à sucumbência, apresentando nítido caráter sancionatório e pedagógico, nos seguintes termos:

Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa. Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Sob essa perspectiva, é forçoso reconhecer que o pagamento realizado após o ajuizamento da ação representa verdadeiro reconhecimento da dívida exequenda, implicando assunção dos ônus da sucumbência, ainda que não efetivada a citação.

O entendimento de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado os ônus decorrentes da demanda, incluídos os honorários advocatícios já vem sendo reiteradamente reconhecido por esta Corte Estadual: Apelação Cível 035140239274, Rel. Annibal de Rezende Lima – Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09/02/2021; Apelação Cível 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19/10/2020.

Tendo sido provocada a máquina judiciária, e inexistindo resistência por parte do executado apenas em virtude de sua inércia e posterior reconhecimento do débito, mostra-se legítima sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

Tendo sido provocada a máquina judiciária em razão do inadimplemento do executado, mostra-se legítima sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

Logo, impõe-se o provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar o apelado MARCOS ANTONIO SAMPAIO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em observância ao § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito quitado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito quitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar